Tribunal: TJES
Processo: 0020894-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020894-67.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA BAPTISTA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1- “O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF).

2-
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta pela Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A devido à Sentença de fls. 81/86, proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Danos Morais
ajuizada por Daniel Luiz de Oliveira Baptista, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o pagamento da quantia relativa ao seguro e, constatada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes nos respectivos ônus em idêntica proporção.

Nas razões de fls. 89/95, pugna a Seguradora pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que “
o Apelado não comprovou que tinha realizado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório em data anterior ao suposto acidente, de modo que, ainda que reconheça a existência do acidente, não se pode impor a condenação em razão da expressa ausência de cobertura ante a constatação de que o proprietário e vítima do acidente estava inadimplente
”.

Afirma ainda não ser aplicável ao caso a Súmula 257 do STJ uma vez que “
no julgamento do REsp 144.583/SP, prevaleceu o entendimento de que a indenização seria devida porque o beneficiário não seria o próprio motorista inadimplente (senão uma pessoa estranha à relação contratual securitária)
”.

Discute-se no presente recuso, unicamente, se a vítima e proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito tem direito ao recebimento da verba indenizatória mesmo estando inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Acerca do tema, a Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece que:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Ressalte-se que embora a Apelante afirme que nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular a indenização era pleiteada pelo proprietário inadimplente – pessoa diversa da vítima do evento danoso –, o Tribunal da Cidadania tem feito aplicação da súmula indistintamente, como se verifica da jurisprudência a seguir reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)
Sem grifos no original

Este Egrégio Tribunal também tem entendido que a circunstância do proprietário do veículo e vítima estar inadimplente com o pagamento do prêmio é irrelevante para o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.
VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado. 3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois
o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente
. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 012190018114, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).
Sem grifos no original

Em resumo, o fato de o proprietário do veículo encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta o recebimento da indenização devida, como disposto na Súmula nº 257 do STJ, independentemente de ser ele próprio a vítima.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários recursais, porquanto já fixados no percentual máximo.

É como voto.